Tribunal: STF
Processo: ARE 1409917
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO TOCANTINS. AÇÃO DE COBRANÇA. REPOSIÇÃO SALARIAL PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 2.426/2011 (4,68%). MILITAR. MATÉRIA VEICULADA NO RECURSO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. QUESTÃO JÁ DETERMINADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EVIDENCIADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO.



    1. Essa Instância recursal presta-se a reanalisar o conteúdo devolvido ao Tribunal. Não tendo o Juízo a quo se pronunciado acerca das matérias de mérito veiculadas no Apelo, impossível sua apreciação nesta fase, sob pena de supressão de Instância e ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.



    2. O recurso não pode ser conhecido quando a parte vindica a apuração do valor devido em sede de liquidação do julgado, quando, a rigor, tal determinação já consta da sentença impugnada. Ausência de interesse recursal evidenciada.



    3. Considerando que o marco inicial da prescrição é o prazo final previsto para o pagamento acordado, não há que se falar em prescrição, eis que observado o prazo quinquenal aplicável à espécie (art. 1º, Decreto Lei 20.910/32).



    4. Em se tratando de sentença ilíquida, a fixação de verba honorária sucumbencial em desfavor da Fazenda Pública deve ocorrer na fase de liquidação, a teor do que prescreve o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/15, pelo que o julgado singular carece de retificação de ofício neste ponto.



    5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e improvido na parte conhecida. Sentença retificada de ofício.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput, 37, caput, 42, caput e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente